Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010443-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGANTE), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM JOAQUINA ALVES (EMBARGADO), GERALDA DAVID ALVES - CPF: 837.912.991-15 (EMBARGADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REINVINDICATÓRIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDA. DOMÍNIO E POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGÜIDA EM MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.” (TJ-MT 10124507720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).

2. “
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 152935655) opostos por
Stefani Benjamin Mainardi e Outra
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta “
É contraditório o v. acórdão, visto que os embargantes demonstraram documentalmente que a posse dos embargados é injusta e precária, já que
foram regularmente notificados para procederem a desocupação no prazo de 30 dias, em data de 05/06/2019, conforme de demonstra da certidão expedida pelo serviço de imóveis da Comarca de Paranatinga, MT, sem desocupação das áreas ate a presente data.(ID 72738151),
o que fundamentava a propositura da presente ação reivindicatória.” (Id. 152935655, pág. 5, destaques no original),

Sustenta que o acórdão é contraditório no tocante a ausência dos requisitos para a concessão da liminar, uma vez que restaram comprovados os requisitos, pois os embargantes são titulares dos imóveis de matrículas 168, 174, 190 e 193 do CRI de Paranatinga/MT.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados
com a prolação de novo acordão, com a concessão da liminar de imissão na posse dos imóveis objeto das matriculas 168, 174, 190 e 193 todas do CRI de Paranatinga/MT.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC (Id. 153803656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta “
É contraditório o v. acórdão, visto que os embargantes demonstraram documentalmente que a posse dos embargados é injusta e precária, já que
foram regularmente notificados para procederem a desocupação no prazo de 30 dias, em data de 05/06/2019, conforme de demonstra da certidão expedida pelo serviço de imóveis da Comarca de Paranatinga, MT, sem desocupação das áreas ate a presente data.(ID 72738151),
o que fundamentava a propositura da presente ação reivindicatória.” (Id. 152935655, pág. 5, destaques no original),

Sustenta que o acórdão é contraditório no tocante a ausência dos requisitos para a concessão da liminar, uma vez que restaram comprovados os requisitos, pois os embargantes são titulares dos imóveis de matrículas 168, 174, 190 e 193 do CRI de Paranatinga/MT.

O argumento não prospera.

Acerca da questão o acórdão se expressou nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos documentos acostados, verifico que a parte agravante não apresentou nos autos, documentos comprobatórios de titularidade da matrícula n° 174.

Assim, a ausência dessa matrícula impede a comprovação do domínio do imóvel e impossibilita a individualização da coisa, requisitos necessários ao deferimento da liminar na espécie.

Igualmente não há nos autos elementos que permitam concluir que a posse dos agravados é injusta para efeitos reivindicatórios, o que impede o deferimento da liminar requerida.

[...]

Como senão bastasse, verifico nas contrarrazões deste recurso e nos autos de origem que a parte agravada apresentou contestação na qual suscitou exceção de usucapião como defesa, o que é possível nos termos da súmula 237 do STF. [...]” (Id. 144077685, pág. 2)

Vê-se, portanto, que o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023